Tribunal: TJSP
Processo: 1012922-41.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária de veículo – Contratado o financiamento parcelado em 48 prestações, das quais 38 haviam sido regularmente pagas – Inadimplência a partir da parcela 39, sendo alegada pela devedora a realização de acordo para refinanciamento do débito, abrangendo as vencidas e as parcelas restantes, no total de 10 prestações – Questão controvertida, especialmente quanto

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária de veículo – Contratado o financiamento parcelado em 48 prestações, das quais 38 haviam sido regularmente pagas – Inadimplência a partir da parcela 39, sendo alegada pela devedora a realização de acordo para refinanciamento do débito, abrangendo as vencidas e as parcelas restantes, no total de 10 prestações – Questão controvertida, especialmente quanto à abrangência do acordo efetivamente firmado – Tratativa realizada por ligação telefônica – Prova em poder da instituição financeira sobre a qual a consumidora não teve acesso e que não foi juntada aos autos – Ônus da fornecedora quanto aos termos do acordo por ela propostos à consumidora – Notícia de ação consignatória na qual a consumidora vem efetuando os depósitos judiciais de todas as parcelas desse acordo, já julgada procedente – Devedora que só moveu a ação consignatória após a propositura da ação de busca e apreensão – Quando movida a ação pela instituição financeira havia inadimplência – Sentença parcialmente reformada – Ação de busca e apreensão extinta, sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, caracterizada a perda superveniente do objeto – Sucumbência devida pela ré nesta ação, com base no princípio da causalidade.

Apelação parcialmente provida.